Tribunal: TJPA
Processo: 0802929-52.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802929-52.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: HELENA REGINA VIEIRA LIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR SUPERIOR AO TETO FIXADO EM DECRETO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO MESMO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento do valor global de R$ 27.794,66 mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), inclusive com destaque de honorários contratuais. Sustenta-se a impossibilidade de expedição de RPV em razão de o montante superar o teto fixado na legislação municipal, bem como questiona-se a forma de destacamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de RPV quando o valor da execução supera o limite fixado em Decreto Municipal; (ii) estabelecer se é possível o destaque de honorários advocatícios contratuais no âmbito de precatório, sem caracterizar fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal autoriza os entes federados a fixarem, por lei própria, o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor, observado o mínimo correspondente ao maior benefício do RGPS.

4.

O Decreto Municipal nº 130/2024 fixou o valor da RPV em R$ 7.786,02, parâmetro vinculante para o pagamento de condenações impostas ao Município.

5.

O montante executado, no valor de R$ 27.794,66, supera o teto legal estabelecido, o que afasta a possibilidade de pagamento por meio de RPV.

6.

A expedição de RPV em valor superior ao limite legal viola o regime constitucional de precatórios e compromete o planejamento orçamentário do ente público, impondo regime mais gravoso que o previsto na Constituição.

7.

O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao destaque dos honorários contratuais, desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do requisitório.

8.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o destaque dos honorários contratuais não autoriza a expedição de requisitório autônomo, devendo ser expedido um único precatório pelo valor global da execução, com determinação de transferência da verba honorária ao patrono no momento do pagamento.

9.

O destaque de honorários contratuais não configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal, pois não há expedição de precatório ou RPV distinto em favor do advogado, mas apenas individualização do crédito no momento da liquidação.

10.

No caso concreto, o advogado juntou o contrato de honorários antes da expedição do ofício requisitório, preenchendo o requisito legal para o destacamento da verba contratual.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, caput, §§ 3º, 4º e 8º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Decreto Municipal nº 130/2024; Lei Municipal nº 18.073/2007; Lei Municipal nº 18.433/2010; Portaria nº 2239/2011-GP do TJE/PA; Resolução nº 303/2019 do CNJ; Resolução nº 115/2010 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 4095782, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.11.2020; TJPA, AI nº 3812897, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2029763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no RMS 66977/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20.11.2023; TJPA, MS 0007638-64.2016.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.04.2022; TJPA, MSCIV 0000726-22.2014.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno de Direito Público, j. 22.09.2020; TJPA, AI 0800381-81.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em dar parcial provimento à apelação
, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo n° 0802929-52.2020.8.14.0051) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra HELENA REGINA VIEIRA LIAL, da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública E Execução Fiscal da Comarca De SANTARÉM-PARÁ, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença proposto pela apelada.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, HOMOLOGO os valores da presente execução o importe total de
R$ 27.794,66 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Tendo em vista o petitório referente ao
destacamento dos honorários advocatícios contratuais
,
HOMOLOGO
considerando que pedido não denota qualquer ilicitude e/ou irregularidade, acatando
o percentual de 20% sobre o valor principal
, no montante de R$ 5.558,93. Assim, autorizo o seu destacamento no RPV/PRECATÓRIO pertinente à exequente, fazendo constar a advogada CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES, OAB/PA 8963 como parte beneficiária.

Decorrido o prazo recursal, certifique a secretaria o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado a
expedição do RPV/PRECATÓRIO
em favor dos exequentes, devendo apresentar os documentos necessários.

Ultrapassado o prazo recursal, cumpridas as deliberações autos conclusos para sentença.

Em razões recursais, o agravante afirma que o Decreto nº 130/2024 limitou o pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao valor de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Destaca a competência do Município
para fixar o valor máximo a ser

considerado como de pequeno valor o qual será, pelo

menos, igual ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com a Constituição Federal.

Afirma que a pretensão executória supera o piso fixado na norma constitucional, defendendo a necessidade de expedição de precatório pelo valor da dívida.

Sustenta a impossibilidade de expedição de RPV
para pagamento de honorários, caso o crédito dito

principal venha a ser submetido ao regime de precatórios. Alega ainda, impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais para pagamento em separado.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

No caso dos autos, o Magistrado de origem determinou o pagamento do valor global de R$ 27.794,66 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) em Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório

Acerca do tema, o artigo 1º Decreto Municipal Municipal n.º 130/2024, que atualiza o valor da requisição de pequeno valor – RPV, fixada pela Lei municipal nº 18.073, de 27 de junho de 2007, e alterada pela lei nº 18.433, de 07 de julho de 2010, nos termos do artigo 100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal.

Art. 1° Ficam atualizados os valores da Lei Municipal nº 18.433, de 07 de junho de 2010, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS, ficando definida a Requisição de Pequeno Valor - RPV, no montante de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) para o exercício financeiro de 2024.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno
valor
que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao
valor
do maior benefício do regime geral de previdência social.

Pelo dispositivo, observa-se que restou estipulado o valor de R$ 7.786,02 (sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) como parâmetro de fixação do
valor
do
RPV
pelo respectivo ente público.

Deste modo, a quantia em execução - R$ 27.794,66 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) mostra-se superior ao valor previsto como limite, motivo pelo qual, não é razoável que o ente municipal comprometa parte de seu planejamento orçamentário, dispondo de quantia alta em prazo exíguo e sob um regime mais gravoso.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU O
VALOR
DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, E POR CONSEGUINTE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
REQUISIÇÃO
DE PEQUENO
VALOR
-
RPV
.
VALOR
TOTAL DA CONDENAÇÃO QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO PARA O RITO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO
VALOR
–
RPV
, NO AMBITO DO MUNICÍPIO. - IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pagamentos dos débitos da Administração Pública são efetuados, obrigatoriamente, pelo sistema de precatórios, salvo nas hipóteses de obrigações definidas como de pequeno
valor
, observado o teto fixado em lei pelo próprio ente federado. 2.
Reconhecido o
valor
de condenação em R$ 25.761,70 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e setenta centavos), a determinação de pagamento por
RPV
, ultrapassa os limites definidos pela Portaria nº 3.659/2020, que previu que a partir de fevereiro de 2020, o salário de contribuição não poderia ser inferior a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), nem superiores a R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos). 3. A expedição de
RPV
para pagamento da dívida, somente seria possível, na hipótese, se a parte renunciasse ao excesso do teto previsto na legislação local
, o que não se verifica na presente hipótese. 4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA, 4095782, 4095782, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE
REQUISIÇÃO
DE PEQUENO
VALOR
(
RPV
). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 637/2017. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Vislumbra-se que o juízo de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via
Requisição
de Pequeno
Valor
(
RPV
) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, uma vez que os entes federados poderão limitar o
valor
da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira
. Precedente do STF. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

(3812897, 3812897, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25). (grifo nosso).

Portanto, verifica-se, que a não ser que a parte renuncie do
valor
que ultrapassa o texto previsto na legislação local, não há como o pagamento ocorrer por meio de expedição de
RPV
.

Quanto à tese de impossibilidade de destacamento dos honorários advocatícios, cumpre esclarecer que
a determinação de destaque dos honorários contratuais encontra amparo expresso no art.
22,
§ 4º
,

da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que dispõe:

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o destaque não implica a expedição de dois requisitórios distintos. Ao contrário, será
expedido um único precatório pelo valor global da execução
, no qual constará a determinação para que, no momento da liquidação, o valor referente aos honorários contratuais seja transferido diretamente ao advogado, e o saldo remanescente, ao seu cliente. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 .
Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório .
Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2029763 SP 2022/0308131-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
30/08/2024
)

PROCESSUAL CIVIL.
DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
OU RPV. 1 .
Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório
. 2. Hipótese em que a parte recorrente formulou o pedido de destaque dos honorários contratuais (apresentando contrato de cessão) após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no RMS: 66977 RJ 2021/0231218-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

No âmbito deste Egrégio Tribunal destaca-se os seguintes julgados:

No que concerne ao destacamento de
honorários

contratuais
, mostra-se cabível, tendo como base o disposto no art. 6º, §§1º e 2º, da Portaria n.º 2239/2011-GP do TJE/PA, bem como do art. 22, §4.º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94)
.
Verbis
:(...)

Nesse passo, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício configurado, e por conseguinte, deferir o destacamento de
honorários
advocatícios de 20 % conforme requerido na petição (Id. 8138693).

Cabe dizer que o destacamento do valor dos
honorários

contratuais
é realizado do crédito do exequente; não representando qualquer prejuízo para o Estado, que se incumbirá, somente, de pagar o valor efetivamente devido de forma dividida entre o credor e seus advogados,
com total autorização do dono do crédito consignada nos autos.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o vício do
decisum
atacado, e por conseguinte, deferir o pedido de destacamento de
honorários
advocatícios nos termos da fundamentação.

(TJPA. MS 0007638-64.2016.8.14.0000.
Decisão Monocrática.
RelatoraDesembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO.
Belém,
04 de abril de 2022
.)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DO CRÉDITO DO PRECATÓRIO OU RPV . POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO (ART. 100, § 8.ª, DA CF) . NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1 -
A determinação de destaque de honorários advocatícios contratuais do crédito objeto de Precatório ou RPV, para pagamento em separado, encontra-se de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre e das normas legais sobre a matéria
(art. 22, § 4.º, da Lei n.º 8 .906/94; art. 8.º, § 2.º, da Resolução nº 303 de 18/12/2019, do CNJ; e art . 6.º, §§ 1.º e 2.º, da Portaria n .º 2239/2011-GP do TJE/PA), no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico e podem ser destacados do crédito objeto do Precatório ou RPV; 2 -
Não se cogita de afronta a vedação de fracionamento de Precatório ou RPV, estabelecida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, face a determinação de destaque dos honorários contratuais, posto que não há expedição de Precatório ou RPV individual em favor do advogado, mas somente o destaque dos honorários contratuais do valor objeto do Precatório ou RPV, expedido em nome do credor da Fazenda, para recebimento em separado pelo causídico à época do pagamento, sem que haja prejuízo ao agravante;
3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não inclusão dos honorários contratuais na estrita aderência do teor da Súmula Vinculante n.º 47, em nada beneficia a tese do agravante, pois não leva a conclusão de existência de inconstitucionalidade do destaque dos honorários contratuais de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor - RPV, por violação ao estabelecido no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, mas tão somente a inadmissibilidade de utilização da reclamação, para impor o destaque de honorários advocatícios contratuais, por inocorrência das hipóteses estabelecidas no art . 102, inciso I, alínea l, e no art. 103-A, § 3.º, ambos da CF/88, ensejando a inexistência de óbice constitucional a aplicação das normas infraconstitucionais que regulam a matéria; 4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

(TJ-PA - MSCIV: 00007262220148140000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/09/2020, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAL. VALOR INCONTROVERSO . HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. POSSIBILIDADE. ART . 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94, ART. 5º, § 2º E § 3º, DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ E ART. 6º, § 1º E 2º, DA PORTARIA Nº 2239/2011, DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - A Súmula Vinculante nº 47 do STF não se aplica à discussão afeta aos honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. II- Conforme entendimento firmado pelo STF, a pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47 . Precedentes: Rcl 23886 AgR. III- O § 4º do art. 22 da Lei n. 8 .906/94 permite o destacamento dos honorários advocatícios contratuais se o advogado solicitar e fizer juntada aos autos do contrato de prestação de serviços antes da determinação de expedição do precatório, como é o caso dos autos. IV- Opostos embargos à execução impugnando apenas os cálculos apresentados pelos exequentes, admite-se a expedição de precatório correspondente à parte incontroversa, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. V- Recurso conhecido e provido. Decisão unânime . Agravo interno prejudicado.

(TJ-PA - AI: 08003818120188140000 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2019)

No presente caso, o advogado cumpriu o requisito legal, juntando o contrato de honorários (ID 33201603 - Pág. 1/2) antes da expedição do ofício requisitório.

Portanto, cabível o destaque de honorários no precatório, que não se confunde com o fracionamento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO APELAÇÃO
, para desconstituir a ordem de expedição de RPV tanto do valor global quanto dos honorários contratuais, determinando que o destaque dos honorários contratuais, no precatório, observe a regra de que
será expedido um único precatório pelo valor global da execução, no qual constará a determinação para que, no momento da liquidação, o valor referente aos honorários contratuais seja transferido diretamente ao advogado, e o saldo remanescente, ao seu cliente.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026